Tribunal: STF
Processo: Rcl 46958
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 1.121.633 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 58 – DECISÃO – DESRESPEITO – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    A Companhia Estadual de Águas e Esgotos – Cedae afirma haver o Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0100509-19.2016.5.01.0003, inobservado o decidido no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633 – Tema nº 1.046 – e na ação declaratória de constitucionalidade nº 58, ambos da relatoria do ministro Gilmar Mendes.
    Esclarece a interposição de agravo de instrumento em recurso de revista, apreciado mediante ato individual do Relator, no que declarada a ausência de transcendência da matéria debatida, surgindo o descompasso. Diz em jogo a possibilidade de normas coletivas disporem sobre cálculo do salário por hora de empregados mensalistas, para fins da mensuração de horas extraordinárias, e controvérsia sobre índice de atualização monetária da condenação. Não houve êxito em embargos declaratórios e subsequente agravo. Realça o insucesso de segundos embargos declaratórios.
    Sublinha que, no acórdão atacado por meio de recurso de revista, o Tribunal Regional proclamou a insubsistência de previsão contida em acordo coletivo, tomando como premissa a pertinência de regra mais benéfica ao trabalhador. Assinala determinada, em 28 de junho de 2019, pelo Relator do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, com base no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, a suspensão dos processos nos quais debatida a validade de norma coletiva a limitar ou restringir direito trabalhista. Argumenta que, uma vez admitida a repercussão maior da questão, o Órgão reclamado não poderia ter assentado falta de transcendência. 
    Acrescenta determinada, em 27 de junho de 2020, na ação declaratória, a suspensão das demandas a versarem a observância dos artigos 879, § 7º, 899, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho e 39, cabeça e § 1º, da Lei nº 8.177/1991, relativos à atualização monetária a partir da Taxa Referencial. Pondera a impossibilidade, ante o fato de a controvérsia ser objeto de ação declaratória, de declarar-se a inexistência de transcendência. Conclui dizendo que, caso houvesse sido observada a determinação de suspensão, teria sido beneficiado com a óptica adotada no julgamento do mérito do processo objetivo, ocorrido em 18 de dezembro de 2020.
    Sob o ângulo do risco, alude ao início da execução.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato impugnado e do processo originário. Pretende, no mérito, a cassação do pronunciamento.
    Em 7 de junho de 2021, o Presidente assentou inadequado pedido de distribuição, por prevenção, ao ministro Gilmar Mendes.
    2. Com a leitura do acórdão atacado mediante recurso de revista, constata-se afastada previsão contida em norma coletiva, referente ao cálculo de horas extraordinárias, tendo em conta a necessidade de observância de regra mais benéfica ao trabalhador e apontada contrariedade ao princípio constitucional da irredutibilidade salarial. Confiram o trecho:
    [...]
    Incontroverso que a jornada semanal do reclamante é de 40 horas semanais, sendo, portanto, inequívoca a aplicação do divisor 200 para o cálculo das horas suplementares, uma vez que o divisor 220 se refere a uma jornada semanal de 44 horas de trabalho. 
    O fato de haver previsão em acordo coletivo para aplicação de divisor diverso não tem o condão de afastar a pretensão do reclamante, posto que deve ser aplicada a norma mais benéfica ao trabalhador. 
    [...]
    Na verdade, ao determinar a aplicação do divisor 220, a norma coletiva acarreta a redução na remuneração das horas extras, violando o princípio constitucional da irredutibilidade salarial, em flagrante prejuízo ao trabalhador 
    [...]
    Relativamente à atualização do crédito, proclamou-se a pertinência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. 
    Ao indeferir o processamento do recurso de revista, em virtude de falta de transcendência, o Tribunal de origem desconsiderou as questões constitucionais veiculadas no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633 – Tema nº 1.046 – e na ação declaratória de constitucionalidade nº 58. No primeiro, acabou reconhecida a repercussão geral da controvérsia atinente à validade de norma coletiva a limitar ou restringir direito trabalhista. Enquanto pendente apreciação definitiva, o relator, ministro Gilmar Mendes, a partir do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou, no dia 28 de junho de 2019, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, nos quais versada a matéria. 
    Na segunda, o Pleno conferiu interpretação conforme à Constituição aos artigos 879, § 7º, e 899, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação dada pela Lei nº 13.467/2017. Declarou a adequação, até superveniente legislação, no tocante à atualização de créditos e depósitos recursais na Justiça do Trabalho, dos índices de correção monetária e juros da mora observados nas condenações cíveis em geral, ou seja, na fase pré-judicial, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E e, considerada a citação, a taxa Selic – artigo 406 do Código Civil. 
    3. Defiro a liminar, para suspender a eficácia da decisão, de 29 de junho de 2020, prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 0100509-19.2016.5.01.0003.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator